Tribunal: TJSP
Processo: 1016936-37.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Compra e venda de aparelhos eletrônicos pela Internet – Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" rechaçada com acerto na sentença – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Autora que teve subtraído numerário de sua conta digital mantida junto à ré, do que pressupõe a responsabilidade desta – Alegação de que a invasão da conta da autora e subtração de valores decorreu do

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Compra e venda de aparelhos eletrônicos pela Internet – Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" rechaçada com acerto na sentença – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Autora que teve subtraído numerário de sua conta digital mantida junto à ré, do que pressupõe a responsabilidade desta – Alegação de que a invasão da conta da autora e subtração de valores decorreu do uso de "login" e senha de uso pessoal não demonstrada, até porque a ré não demonstrou, oportunamente, interesse na produção da prova pericial – Falha na prestação do serviço que se evidencia também pelo fato de a autora não ter sido cientificada da criação de contas valendo-se de seu CNPJ, das alterações e movimentações ocorridas em sua conta digital – Impugnação ao "quantum" a ser ressarcido carente de fundamento convincente – Apelação não provida.